Tribunal: STF
Processo: ARE 1540307
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Importunação sexual. Regime inicial. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Reexames de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 



    5. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF” (ARE 1421429-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.